Tribunal: TJSP
Processo: 1004386-08.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Despesas condominiais – Embargos à execução – Excesso de execução – Juros de mora de 6% ao mês fixados em assembleia condominial – Patamar não previsto pelo ordenamento jurídico – Inteligência do artigo 1.336, §1o do Código Civil que deve ser observada – Sentença integralmente mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004386-08.2019.8.26.0223, da
Comarca de
Guarujá, em
que é
apelante
CONDOMINIO COSTÃO DAS TARTARUGAS, é apelado GIUSEPPE GALIZIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004386-08.2019.8.26.0223 -Voto no
2
APELANTE:
CONDOMÍNIO COSTÃO DAS TARTARUGAS
APELADA:
GIUSEPPE GALIZIA
COMARCA:
GUARUJÁ
EMENTA: Despesas condominiais Embargos à execução
Excesso de execução Juros de mora de 6% ao mês fixados em
assembleia condominial
Patamar não previsto pelo
ordenamento jurídico Inteligência do artigo 1.336, §1o do
Código Civil que deve ser observada Sentença integralmente
mantida Recurso desprovido.
VOTO N° 44.834
(processo digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença
de fls. 580/582, que acolheu os embargos à execução, reconhecendo o
excesso na cobrança dos juros moratórios impostos na execução de título
extrajudicial relativo a despesas condominiais.
Apela o condomínio embargado a fls. 584/591,
buscando o reconhecimento do direito de incidência de juros de mora de 6%
(seis por cento) ao mês, calculados de forma linear, conforme definidos pela
massa condominial em convenção. Alega que não se trata de juros sobre juros
e que o condômino é penalizado na medida exata de sua inadimplência.
Afirma que o artigo 1.336, §1o do Código Civil é claro ao determinar que os
juros podem ser convencionados e, somente na falta da convenção é que se
aplica o percentual ali estabelecido. Argumenta que vem sendo reiteradamente
ratificado o entendimento de que se aplicam os juros convencionados mesmo
que sejam da ordem de mais de um por cento ao mês, posto que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004386-08.2019.8.26.0223 -Voto no
3
prevalecer a decisão da massa condominial. Requer o provimento do recurso.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
634/644, subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de embargos à execução, acolhidos pela r.
sentença de fls. 580/582, que reconheceu o excesso de execução consistente
na cobrança de juros de mora de 6% (seis por cento) ao mês na cobrança de
cotas condominiais em atraso.
O embargado alega a legalidade da incidência de
juros de mora de 6% (seis por cento) ao mês porque calculados linearmente e
conforme deliberação da massa condominial.
De acordo com o artigo 1.336, §1o do Código Civil, a
cobrança do condômino que não paga sua contribuição é legítima, ficando o
devedor sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos,
os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.
Embora
os
juros
de
mora
possam
ser
convencionados, conforme estabelece o referido dispositivo, é certo que a
massa condominial deliberou percentual muito acima do considerado razoável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004386-08.2019.8.26.0223 -Voto no
4
de forma que a interpretação do artigo deva ser feita em conjunto com o artigo
406 do mesmo diploma e observando-se o teto máximo que não viole as
disposições da Lei de Usura.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
CONDOMÍNIO
EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Legitimidade das verbas cobradas. Previsão
legal. Especificação em convenção de condomínio e aprovação dos
valores em assembleia. Débito condominial incontroverso nos autos.
Discussão acerca dos consectários de mora. Juros e multa aplicados em
dissonância ao ordenamento jurídico. Descabimento da pretensão voltada
ao ressarcimento dos honorários contratuais pagos pelo condomínio.
Princípio da relatividade dos contratos. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1008513-13.2019.8.26.0506;
Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/01/2020; Data de Registro: 15/01/2020)
Execução de título extrajudicial. Embargos do devedor.
Despesas condominiais. Pretensão de anulação da assembleia que
alterou o percentual dos juros moratórios. Prescrição reconhecida. Juros
que, no entanto, foram previstos em patamar exorbitante (6% ao mês).
Limitação ao teto máximo previsto pela Lei de Usura. Precedentes da
Corte. Embargos acolhidos parcialmente para determinar a realização de
novo cálculo, com incidência de juros de mora limitados a 2% ao mês.
Recurso provido para tal efeito. (TJSP; Apelação Cível 1023238-
98.2018.8.26.0002; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004386-08.2019.8.26.0223 -Voto no
5
Data do Julgamento: 24/01/2019; Data de Registro: 24/01/2019)
DESPESAS DE CONDOMÍNIO Ação de cobrança
Débito principal reconhecido pelo devedor Controvérsia que se limita aos
juros moratórios Sentença que limita os juros de mora a 1% ao mês
Insurgência do Condomínio, vez que deveria incidir o percentual ajustado
em assembleia do condomínio, na faixa de 6% ao mês, já que esses são
os convencionados Aplicação do percentual de 1% de juros de mora,
sobre cada prestação em aberto Impossibilidade de utilização da taxa de
juros convencionada, devendo prevalecer a determinada em sentença
Regras específicas acerca dessa matéria (arts. 406 e 1336, § 1o, do NCC)
Cláusula nula Possibilidade de alteração do percentual, de ofício, já
que é matéria de ordem pública e os débitos condominiais foram
contraídos na vigência do CC/2002 Sentença de parcial procedência
mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1044574-
97.2014.8.26.0100; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/12/2017; Data de Registro: 06/12/2017)
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA.
INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL
DO
JUÍZO
NÃO
ARGUIDA
OPORTUNAMENTE, PELA RÉ, POR MEIO EXCEÇÃO (ART. 95, PARTE
FINAL, E ART. 112, AMBOS DO CPC DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA).
PRELIMINAR REJEITADA. JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO,
NA
CONVENÇÃO
DO
CONDOMÍNIO,
DE
JUROS
MORATÓRIOS
ACIMA
DE
1%
AO
MÊS
EM
CASO
DE
INADIMPLEMENTO DAS TARIFAS CONDOMINIAIS, OBSERVANDO-SE,
CONTUDO, O TETO ESTABELECIDO NA LEI DE USURA. JUROS
MORATÓRIOS FIXADOS EM 2% AO MÊS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
1025840-35.2013.8.26.0100; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004386-08.2019.8.26.0223 -Voto no
6
26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 28/08/2017)
Conforme bem apontado pela r. sentença:
Nestes termos, independentemente de ocorrência de
eventual nulidade na realização de assembleia, ou de inconstitucionalidade
de dispositivo de lei federal, o que está estabelecido é que os juros
moratórios a serem computados na cobrança de cotas condominiais em
atraso não podem ser superiores àqueles legalmente fixados, ainda que se
delibere em assembleia, de forma diversa.
Reconhece-se, portanto, o excesso de execução.
Por tais razões, acolho os embargos à execução para
determinar que o valor do débito a ser cobrado do embargante deve ser
recalculado, aplicando-se correção monetária pela tabela prática do Tribunal
de Justiça do estado de São Paulo, juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, ambos a partir de cada vencimento, com possibilidade de cobrança de
multa moratória de 2% (dois por cento) caso prevista em convenção ou
regulamento. Com isso, fica extinto o feito com base no art. 487, I, do Código
de Processo Civil.
Assim, de rigor, a integral manutenção da r.
sentença de primeiro grau.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004386-08.2019.8.26.0223 -Voto no
7
§11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos
para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido na ação, nos termos
da r. sentença.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM

RELATOR